Tribunal: TJDFT
Processo: 0034459-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034459-34.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: RENE CACIO GOMES DA SILVA DESPACHO CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA vem aos autos, por meio da petição de ID 39101072, apontar descompasso entre o despacho desta Presidência determinando a remessa do feito ao STJ (ID 38949768) e o que preceitua o artigo 1.040, inciso II, do CPC. Para tanto, argumenta que a solução dada pela Corte Superior no julgamento dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, sob o rito dos repetitivos, deve incidir nesta demanda, cabendo ao órgão julgador exercer o juízo de retratação à luz da tese firmada nos paradigmas. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto pela ora requerente foi admitido, nos termos da decisão de ID 25260016. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “A questão de direito do recurso especial foi afetada à Segunda Seção como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, tendo a decisão de afetação do REsp 1.812.301/SC delimitado o Tema n. 1.046 dos recursos especiais repetitivos” (ID 28888710 – p. 4/6) (g.n.). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 33693317). Na sequência, contra a decisão mencionada acima, a requerente apresentou a petição de ID 34001603, postulando, pela primeira vez, a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, insurgência esta afastada (ID 34652208), tendo em vista o enquadramento realizado pelo próprio STJ da tese recursal ao Tema 1.046. Confira-se: (...) Com efeito, o inconformismo manejado pela ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 28888710). Ademais, em relação ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 33693317. Publique-se. Ocorre que, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022, motivo que levou a retirada dos autos do rito dos precedentes e sua remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado (ID 38949768). Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela requerente, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme despacho de ID 38949768. Por fim, advirto a requerente acerca da previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031